Tribunal: TJSP
Processo: 2286207-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286207-23.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante COMPANHIA
ULTRAGAZ S/A e Interessado JOSÉ DE ALMEIDA FERNANDES, é agravado
ALMEIDA LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286207-23.2019.8.26.0000 -Voto no 26202
2
Voto no 26202.
Agravo de instrumento no 2286207-23.2019.8.26.0000.
Comarca: Taubaté.
Agravante: Companhia Ultragaz S/A.
Agravado: Almeida Louças Sanitárias Ltda.
Interessado: José de Almeida Fernandes.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Desconsideração
da
personalidade jurídica. Medida excepcional que somente pode ser
autorizada quando presentes os pressupostos do artigo 50 do CC.
Confusão patrimonial e prática de atos fraudulentos não
demonstrados. Ausência dos requisitos legais. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a respeitável decisão
de fls. 13/15 dos autos de origem que, em incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, indeferiu, por ora, o pedido porque prematuro, havendo a
necessidade de maior investigação para que se possa apurar a presença dos
requisitos autorizadores da medida.
Sustenta a agravante, em síntese, que todas as tentativas para
localização de bens restaram infrutíferas; que a desconsideração da
personalidade jurídica é a última alternativa para a satisfação de seu crédito; que
o rol do artigo 50 do Código Civil não é taxativo, sendo meramente
exemplificativo; que são inúmeros os indícios do encerramento irregular da
agravada; e que se está diante de comportamento fraudulento da devedora, o
que autoriza a medida.
Não houve pedido liminar.
É como relato.
O recurso não é de ser provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286207-23.2019.8.26.0000 -Voto no 26202
3
A agravante ajuizou ação de rescisão contratual, cumulada
com cobrança de multa, porque a agravada não cumpriu com a obrigação de
consumo mínimo firmada no contrato de venda e compra de gás liquefeito de
petróleo GLP, com comodato de equipamentos e outras avenças, bem como
deixou de realizar o pagamento relativo ao fornecimento de novembro de 2013 a
janeiro de 2014. Os pedidos foram acolhidos em parte e o julgamento foi
parcialmente reformado por esta Colenda Câmara:
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GÁS LIQUEFEITO DE
PETRÓLEO. Resolução do contrato. Inadimplemento da compradora.
Incidência da multa contratual. Redução equitativa. Dever do juiz.
Obrigação cumprida em parte. Penalidade manifestamente excessiva.
Redução que não viola a autonomia privada das partes e o princípio da
obrigatoriedade dos contratos. Necessidade de majoração do valor da
multa sob pena de descaracterizar sua finalidade de reforço da obrigação
e prefixação das perdas e danos. Recurso parcialmente provido (TJSP;
Apelação no 1011618-68.2015.8.26.0625; Rel. Milton Carvalho; 36a
Câmara de Direito Privado; j. em 25/07/2016).
Uma vez transitado em julgado o venerando acórdão, a
agravante deu início à fase de cumprimento de sentença e procedeu à
instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
alegando, em síntese, que as tentativas de satisfação da dívida restaram
frustradas, de modo que esgotadas todas as possibilidades jurídicas e legais, à
disposição da Exequente, vez que mostraram-se infrutíferos seus esforços, como
provam os documentos já acostados aos autos, na tentativa de localização de
bens passíveis de penhora de titularidade da Executada, não resta outra
alternativa à esta Exequente, senão o presente incidente (fls. 04 dos autos de
origem). Além disso, a agravante apontou o encerramento irregular das atividades
da empresa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286207-23.2019.8.26.0000 -Voto no 26202
4
O pedido foi rejeitado pelo Juízo a quo, motivando, assim, a
interposição do presente recurso, pelos motivos mencionados.
Em que pese a fundamentação do recurso, o feito não
merecia solução diversa.
A desconsideração da personalidade jurídica é medida
excepcional e somente pode ser admitida quando constatada a ocorrência de
abuso da personalidade, decorrente da realização de atos com desvio de
finalidade ou que acarretem confusão patrimonial entre os bens dos sócios e
aqueles da pessoa jurídica, com o intuito de fraudar ou prejudicar credores,
conforme se infere do artigo 50 do Código Civil.
Esse é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de
Justiça:
Tratando-se de regra de exceção, de restrição o princípio da autonomia
patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna
com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos
extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins
fraudulentos,
configurado
mediante
o
desvio
da
finalidade
institucional ou a confusão patrimonial.
2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares,
da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da
personalidade jurídica, nos termos do Código Civil (STJ, EREsp no
1.306.553/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 10/12/2014)
(realces não originais).
Com efeito, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de
Justiça ao artigo 50 do Código Civil é a de que não basta a dificuldade financeira
da sociedade devedora para autorizar a responsabilização pessoal dos seus
sócios, devendo ser comprovada a efetiva ocorrência de abuso da personalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286207-23.2019.8.26.0000 -Voto no 26202
5
(nesse sentido: REsp no 1.200.850/SP, 3a Turma, Rel. Massami Uyeda, j.
04/11/2010).
Nesse sentido também o Enunciado 282 da IV Jornada de
Direito Civil: Art. 50: O encerramento irregular das atividades da pessoa
jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso da personalidade
jurídica.
E, no caso, a agravante afirma que o encerramento irregular
das atividades da empresa devedora, somado ao não pagamento da dívida,
autorizaria a desconsideração da personalidade jurídica da executada.
Entretanto, tais fatos não são suficientes para o acolhimento do pedido.
Vale reforçar que a desconsideração da personalidade jurídica
é medida excepcional, cujo uso não pode ser banalizado. Daí porque se justifica
a exigência de prova do abuso como condição ao deferimento do pedido
formulado pela parte exequente.
Diante disto, o fato de que não foram localizados ativos
financeiros, ou de que houve encerramento irregular da empresa não são
suficientes a autorizar a supressão da personalidade da pessoa jurídica, sendo
descabido presumir a existência de fraude.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL- AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. A teoria da
desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista
no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da
sociedade, advindo do desvio de finalidade ou da demonstração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286207-23.2019.8.26.0000 -Voto no 26202
6
confusão patrimonial. 2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou
eventual encerramento irregular das atividades da empresa não
enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Incidência da
Súmula 83 do STJ. 3. A conclusão a que chegou o Tribunal local acerca
da ausência dos requisitos para desconsideração inversa da
personalidade jurídica decorreu da análise dos elementos fáticos-
probatórios acostados aos autos, cuja revisão é vedada em sede de
recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno
desprovido. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.431.560/SP, Rel. Marco
Buzzi, 4a Turma, j. 26/08/2019) (realce não original).
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS.
AUSÊNCIA.
INSOLVÊNCIA
DA
SOCIEDADE.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR. FATOS INSUFICIENTES. 1. Recurso especial interposto
contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de
2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a
desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e está
subordinada à comprovação do abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
Precedentes. 3. Na hipótese, a não localização de bens e o suposto
encerramento irregular não podem ser considerados suficientes para
presumir o abuso da personalidade jurídica. Precedentes. 4. Agravo
interno não provido. (STJ, AgInt no REsp 1.776.605/RS, Rel. Ricardo
Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 01/07/2019) (grifo não original).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ENERGIA
ELÉTRICA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA

INDEFERIMENTO MANUTENÇÃO NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS
PASSÍVEIS DE PENHORA INDÍCIO ENCERRAMENTO IRREGULAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286207-23.2019.8.26.0000 -Voto no 26202
7
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50, DO C.C. ABUSO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA
INOCORRÊNCIA
DECISÃO
MANTIDA. Agravo de Instrumento improvido (TJSP; Agravo de
Instrumento no 2072430-91.2015.8.26.0000; Rel. Jayme Queiroz
Lopes; 36a Câmara de Direito Privado; j. 14/05/2015) (realces não
originais).
E
ainda:
TJSP; Agravo
de
Instrumento
2056111-09.2019.8.26.0000; Rel. Gilberto Leme; 35a Câmara de Direito
Privado; j. 27/05/2019 e Agravo de Instrumento 2205061-91.2018.8.26.0000;
Rel. Vianna Cotrim; 26a Câmara de Direito Privado; j. 24/11/2018.
O propósito de lesar credores, caracterizador do abuso da
personalidade jurídica, nos termos do artigo 50, §1o, do Código Civil, deve ser
demonstrado de maneira específica, não bastando a mera alegação de que o
encerramento irregular e inadimplência que, na linha da jurisprudência
mencionada são fatos insuficientes para autorizar a medida excepcional
pleiteada.
Assim, a agravante não descreveu a ocorrência de fatos
concretos que pudessem caracterizar abuso da personalidade jurídica e não há
qualquer prova que corrobore a sua ocorrência, a rejeição do pedido é medida
que se impõe.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator